Tribunal: TCU
Processo: 043.160/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação formulada a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico, promovido pelo Comando da 12a Região Militar  Exército Brasileiro, que tem por objeto a aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação pela empresa Layout Móveis para Escritório Ltda., com pedido de concessão de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 4/2020, em sistema de registro de preços, promovido pelo Comando da 12a Região Militar - Exército Brasileiro, que tem por objeto a aquisição de mobiliário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 15 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da 12a Região Militar, ao Hospital Militar de Área de Manaus, ao Comando do 2o Grupamento de Engenharia, ao Estado-Maior do Exército, ao Colégio Militar de Brasília, à Fundação Universidade de Brasília, ao Colégio Militar de Belém, e aos Campi dos Municípios de Sobral e Maranguape do Instituto Federal de Tecnologia do Amazonas, e à empresa Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda. e ao representante.